Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711770-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., B. Q. G., R. Q. G., JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTREGA DA ÁREA DE LAZER EM ETAPAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. APLICABILIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de negativa de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional. 2. A matéria posta em análise deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por meio do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é relação de consumo. 3. No caso dos autos, ausente qualquer disposição contratual acerca da postergação do prazo para entrega da área de lazer, deve-se entender que houve falha na prestação do serviço contratado e, portanto, ato ilícito por parte das rés, que deixaram de observar as disposições contratuais pactuadas em relação ao prazo previsto para entrega da obra, que envolve tanto a unidade habitacional individual quanto a área de lazer. 4. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de multa moratória prevista no contrato. 5. Apesar da disposição contratual acerca da multa moratória prever como base de cálculo o preço total do imóvel, no presente caso deve ser adotado como parâmetro o percentual da área de lazer, pois não houve atraso na entrega da unidade imobiliária. 6. O aborrecimento e o desconforto suportados pelos autores, em razão de o imóvel não se encontrar de acordo com as expectativas criadas pelas rés, não possui o condão de lesionar a esfera personalíssima. Não merece prosperar, pois, o pleito de reconhecimento da condenação em danos morais. 7. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, defendendo o elevado valor arbitrado a título de multa pelo atraso na entrega dos imóveis; c) artigo 1.026 do Código de Processo Civil e enunciado 98 da Súmula do STJ, apontando a descabida fixação da multa pela oposição dos embargos de declaração, constatada a inexistência do intuito protelatório dos insurgentes. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 29714043). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à alegada contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, e 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes ao elevado valor arbitrado a título de cláusula penal pelo atraso na entrega dos imóveis e à descabida fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento ao apelo em relação ao indicado malferimento ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em nome do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 29714043). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005